Tribunal: TJSP
Processo: 0001253-53.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME SÃO CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS ADEQUADA AO CASO EM TELA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001253-53.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante FÁBIO EVANGELISTA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-53.2020.8.26.0509
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001253-53.2020.8.26.0509.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Fernando Baldi Marchetti.
Comarca: Araçatuba - SP.
Agravante: Fábio Evangelista Rodrigues.
Agravada: Justiça Pública.
Voto: 46.632.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE REALIZADO
CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE JUSTA CAUSA
PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PERDA
DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL
PARA
FINS
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
SÃO
CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA
FALTA GRAVE
PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
ADEQUADA AO CASO EM TELA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Fábio Evangelista Rodrigues contra a r. decisão monocrática de fls. 232/234,
que, em 26/02/2020, determinou a anotação da falta disciplinar de natureza
grave praticada em 1°/12/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos anteriores à data da falta, bem como o reinício do lapso temporal
para fins de progressão.
Pugna, em suma, pela desconstituição da falta
disciplinar de natureza grave, sob o fundamento da insuficiência probatória
(fls. 1/8).
Pede, subsidiariamente, a desclassificação da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-53.2020.8.26.0509
3
disciplinar para de natureza média ou, alternativamente, o afastamento da
perda dos dias remidos, ou sua redução para o mínimo de um dia, bem como
o afastamento da determinação da interrupção do lapso temporal para fins de
progressão.
Contra-minutado o agravo (fls. 247/251), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 252).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 264/267).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede.
A competência para apurar e sancionar falta
disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da
autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o que
não importa em reexame do mérito.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a r.
decisão administrativa.
No caso em tela, observada a regularidade da
apuração da falta disciplinar, com observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade ou teratologia
da decisão administrativa.
Pelo que verte dos autos, há justa causa para o
reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza grave, conduta
prevista no art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, ambos da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-53.2020.8.26.0509
4
Execuções Penais, ocorrida em 1o/12/2019.
Apurou-se
que,
durante
o
procedimento
de
contagem de detentos, o ora agravante foi chamado por diversas vezes,
negando-se a se apresentar. Após questionado da matrícula, respondeu a
pergunta com tom de voz agressivo, proferindo os seguintes dizeres: “não
sou obrigado a responder essa porra, quem manda aqui é nóis”.
É certo que o agravante, na oportunidade em que foi
ouvido, articulou versão exculpatória, no sentido de negar a falta disciplinar
de natureza grave que lhe foi imputada (fl. 204).
No entanto, no âmbito administrativo, a versão do
agravante foi afastada, com segurança, pelos testemunhos dos agentes de
segurança penitenciária Júnior Rodrigo Mazoti de Oliveira (fl. 205) e Celso
de Oliveira (fl. 206), colhidos durante regular instrução de procedimento
administrativo.
Aliás, não foi referida qualquer circunstância
concreta que pudesse afastar a credibilidade dos relatos dos agentes públicos.
Inquestionável, portanto, a responsabilização do
agravante pela prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do
art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, ambos da LEP, razão pela qual
não há que se falar em desconstituição da falta disciplinar de natureza grave
ou, ainda, em desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive, em
potencialização de distorções no sistema prisional.
De rigor, portanto, a anotação da falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-53.2020.8.26.0509
5
cometida pelo sentenciado.
A perda dos dias remidos, com fulcro no art. 127, da
LEP, bem como a determinação de reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime prisional, em
conformidade com o enunciado na Súmula 534, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, são consequências inerentes ao reconhecimento da
prática da falta grave.
O índice máximo fixado para a perda dos dias
anteriormente remidos, qual seja, 1/3 (um terço), apresenta-se como razoável,
em consonância com o art. 57, da LEP, considerada a motivação deduzida na
r. decisão agravada, que considerou, além da natureza da falta cometida e da
personalidade insubordinada do executado, que o “sentenciado, com sua
conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento
prisional, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da
penitenciária e prejudicando o bom andamento de serviços de segurança
naquele local”.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu nega provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator